Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731017-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. S. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME AGRAVADO: APECE SERVICOS GERAIS LTDA D E S P A C H O 1. Dê-se vista às partes acerca da manifestação e documentos juntados pelo INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (ID 33494331). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator